Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ângela Dias Gonçalves Monteiro contra decisão (Id 108198684 do processo de referência) proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença requerido em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0702661-56.2021.8.07.0016, que indeferiu o requerimento formulado pela exequente para retificar o precatório, nos seguintes termos: A parte autora requer a "retificação" do PRECATÓRIO expedido sob id n° 104090153, para o fim de constar a natureza alimentar do crédito, bem como para considerar os valores recebidos acumuladamente. Sem razão a autora, o que é de fácil explanação. A conversão da licença prêmio em pecúnia é verba de natureza eminentemente indenizatória e de caráter comum, sobretudo, ao considerar que somente é paga a título de indenização pelo servidor que não usufruiu de seu direito no momento oportuno (art. 101, VII, da LCDF 840/2011). E, mais: cuida-se de verba paga por ocasião da aposentadoria, em sede compensatória, ou seja, quando o servidor sequer se encontra em atividade, não se podendo abstrair, daí, qualquer resquício de classificação "alimentar", mesmo porque, ao ser paga, não se encontra inserida nos vencimentos ordinários, na ativa, sob a ótica da natureza jurídica invocada. Assim, não há que se falar em qualquer retificação do precatório, para tal finalidade. Da mesma forma, não merece acolhida o pedido de que conste, na requisição, 09 meses, relativos ao RRA. Nos termos da certidão de id 108083272, como inexiste incidência de imposto de renda, o Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE) NÃO permite a inclusão dos números de meses atinentes ao RRA. Ante o exposto, IMPROVEJO ambos os pedidos. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento do requisitório expedido. Nesta sede (id 30737674), a agravante busca a modificação da decisão, inclusive, liminarmente, para determinar seja RETIFICADO A REQUISIÇÃO DO PRECATÓRIO considerando como verba de caráter “alimentar”, por tratar-se de pagamento de valor remanescente de licença prêmio transformada em pecúnia. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30737677. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.697/2008, que trata da Organização Judiciária do Distrito Federal, ao disciplinar a competência do Tribunal de Justiça, dispõe: Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: [...] III – julgar os recursos e remessas de ofício relativos a decisões proferidas pelos Juízes de Direito do Distrito Federal e dos Territórios; Na Constituição Federal, encontra-se a previsão dos juizados especiais e a delimitação de sua competência no art. 98, I: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I – juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A Lei 9.099/1995 instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e estabeleceu as respectivas competências, inclusive recursal. Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF o julgamento dos recursos contra as decisões promanadas dos juizados especiais do DF. Em relação ao agravo de instrumento, a previsão está disposta no art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais que, literalmente, dispõe: SEÇÃO III DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: [...] c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Segundo o princípio kompetenz-kompetenz, o juízo detém competência mínima para apreciar e decidir a própria competência para a causa distribuída, mesmo se for incompetente, segundo critério absoluto ou relativo. Trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça que, embora aplicado no âmbito do processo penal, menciona, na ementa, explicação objetiva sobre o princípio kompetenz-kompetenz, que se aplica indistintamente a todos os ramos do direito processual. Confira-se: [...] 1. Todo juiz tem competência, ao menos para avaliar se é competente ou não para apreciar a matéria posta a seu exame, sendo que essa regra foi batizada pela doutrina alemã de Kompetenz-Kompetenz. [...] 3. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 987195, 20160020462202CCR, Relator: MARIA IVATÔNIA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 113/114) É sabido que, de regra, compete ao mesmo sistema que proferiu a decisão judicial a sua revisão, desconstituição ou anulação, por quaisquer das vias processuais adequadas (recursal, rescisória, anulatória etc.). Reconheço a ausência de vinculação jurisdicional entre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal e o Tribunal de Justiça. A propósito trago à colação o seguinte julgado resumido em sua ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE PREVISTA NA LEI DE REGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mantida a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Juizado Especial, porquanto a competência recursal para as ações ali ajuizadas é das Turmas Recursais, compostas por juízes de primeiro grau, conforme a Lei 9.099/95. 2. Nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal, recurso que busca a modificação de decisão singular de Relator pode ser recebida como agravo regimental. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 391769, 20090020123114AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2009, publicado no DJE: 25/11/2009. Pág.: 127) A agravante investe frente à decisão interlocutória de Id 108198684 do processo de referência, proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Logo, a competência para revisar este pronunciamento judicial é absoluta, e atribuída a uma das suas turmas recursais. Com essas considerações, com arrimo no art. 64, § 2o c/c art. 932, I, do CPC, e no art. 87, I, do RITJDFT, RECONHEÇO a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo de instrumento, ao tempo que DETERMINO a sua redistribuição para uma das turmas recursais dos juizados especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com a preclusão, redistribua-se após os registros e comunicações necessários. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora